Tribunal: TJBA
Processo: 8017896-16.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017896-16.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALKIRIA MACIEL DE SOUZA

Advogado(s)
:
LARISSA LUIZA MACEDO DA SILVA, KAROLYNE MONTEIRO ALVES

APELADO: JOSE ELIESIO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, THAIS OLIVEIRA AUGUSTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. USUCAPIÃO FAMILIAR. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E FRUTOS CIVIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por Walkiria Maciel de Souza contra José
Eliesio
da Silva, visando à dissolução da união estável e à partilha de imóvel comum.

Sentença de primeiro grau reconheceu e dissolveu a união estável (2006 a janeiro/2017), julgando improcedente o pedido de partilha ao acolher reconvenção de usucapião familiar.

Recurso interposto pela autora, impugnando o reconhecimento da usucapião familiar e requerendo a partilha do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião familiar; e

(
ii
) estabelecer se é cabível a partilha igualitária dos direitos aquisitivos e possessórios sobre o imóvel comum, incluindo frutos civis e benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.240-A do Código Civil exige requisitos cumulativos para a configuração da usucapião familiar, dentre eles a comprovação da propriedade do imóvel e a inexistência de outro bem imóvel pelo requerente.

O réu não comprovou a propriedade do imóvel, havendo apenas contrato de promessa de compra e venda não registrado.

Ausente também certidão negativa de propriedade de outros imóveis, não se demonstrando o requisito essencial da usucapião familiar.

A ausência de comprovação dos requisitos legais afasta a pretensão aquisitiva por usucapião familiar.

Aplicável à união estável o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC/2002), presumindo-se o esforço comum na aquisição e valorização do patrimônio.

O imóvel foi adquirido na constância da união, devendo ser partilhado igualmente entre as partes.

As benfeitorias realizadas durante a união presumem-se comuns e devem ser incluídas na partilha.

Frutos civis decorrentes da exploração comercial do imóvel devem ser partilhados na proporção de 50% para cada parte, desde janeiro/2017 até a efetiva partilha.

O réu foi integralmente sucumbente, devendo arcar com as custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Pedido procedente.

Reconvenção improcedente.

Tese de julgamento
:

A usucapião familiar exige comprovação da propriedade do imóvel e da inexistência de outro bem pelo requerente, sendo insuficiente o contrato de compra e venda não registrado.

Na união estável sob regime de comunhão parcial, presume-se o esforço comum na aquisição e valorização do patrimônio, incluindo benfeitorias e frutos civis.

A partilha deve recair sobre os direitos aquisitivos e possessórios do imóvel, na proporção de 50% para cada parte.

Dispositivos relevantes citados
:

CC/2002,
arts
. 1.240-A, 1.725, 1.658

CPC/2015,
arts
. 85, §2º e §11; art. 98, §3º; art. 373, I

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 50800920420198130024, Rel. Des.
Delvan
Barcelos Júnior, j. 31/10/2024

TJ-RJ, Apelação nº 00347379820178190205, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 10/04/2025

TJ-BA, APL nº 00199825220098050201, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03/12/2019

TJ-BA, APL nº 05648682420148050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 28/04/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8001874-71.2022.8.05.0138
,
em que figura
m
como Apelante
WALKIRIA MACIEL DE SOUZA

e Apelad
o
JOSE ELIESIO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

R
elator